Tribunal: CARF
Processo: 11080.728826/2016-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.728826/2016-86 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-003.788 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE CAPÃO DA
CANOA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE.
A ausência de exame das razões que embasam a impugnação do lançamento
enseja a declaração de nulidade da decisão de primeiro grau, com o retorno do
processo à Delegacia de Julgamento para a sua devida apreciação, sob pena de
supressão de instância e cerceamento de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para declarar a nulidade da decisão recorrida, com
retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para análise de todos os elementos de prova
apresentados pelo contribuinte e prolação de novo acórdão contendo pronunciamento sobre as
razões que embasaram a Impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 04) lavrado em nome do sujeito passivo acima
identificado, onde se apurou a Multa por Atraso na Entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP referente ao ano calendário 2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728826/2016-86
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.788 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728826/2016-86

O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/03), a qual foi julgada
improcedente pela 2a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 27/29).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 12/09/2018 (e-fls. 34), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 18/09/2018 (e-fls. 37/38) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
- Salienta que já houve julgamento pela 2a Turma da DRJ/BHE do processo no
11080.731466/2015-19, que trata exatamente da mesma matéria, dando procedência pelo
cancelamento das multas em atraso do exercício 2010.
- Alega que as declarações originais foram enviadas rigorosamente dentro do
prazo legal, conforme demonstram os protocolos em anexo.
Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O recorrente sustenta que não houve atraso na entrega das GFIP originais,
conforme demonstrariam os protocolos por ele anexados.
Do exame dos autos, verifica-se que esta alegação já havia sido apresentada em
sua Impugnação (e-fls. 02), acompanhada dos mesmos elementos de prova acostados em sede de
Recurso (e-fls. 07/17, 40/51).
Observa-se, contudo, que o assunto não foi enfrentado pelo Colegiado a quo, não
constando sequer do relatório do acórdão recorrido.
Assim, tendo em vista que o julgamento de primeira instância deve apreciar todas
as razões suscitadas na Impugnação, conforme disposto no art. 31 do Decreto no 70.235/72,
entendo que houve cerceamento do direto de defesa do contribuinte no presente caso.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
declarar a nulidade da decisão recorrida, nos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72, com
retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para análise de todos os elementos de prova
apresentados pelo contribuinte e prolação de novo acórdão contendo pronunciamento sobre as
razões que embasaram a Impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital